Tribunal: TJMMG
Processo: 2000060-15.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000060-15.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000246-69.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/05/2023 Publicação: 15/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – CRIMES DE PECULATO-FURTO – POSSIBILIDADE EFETIVA DE PRISÃO, COM A PRESENÇA DOS MOTIVOS LEGAIS PARA EMBASAR A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE – ADEQUAÇÃO DOS MOTIVOS À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CIRURGIA ORTOPÉDICA – ALTA MÉDICA NO MESMO DIA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU HOSPITALAR – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – UNIDADE PRISIONAL COM PLENA CAPACIDADE PARA O TRATAMENTO AMBULATORIAL COM VISTA À RECUPERAÇÃO – LIBERDADE QUE COLOCARIA EM RISCO A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A SUBMISSÃO DO PACIENTE AO CUMPRIMENTO DA PENA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Urias Silva, impetrante(s)/advogado(a/s) Giovanni Junqueira Lemes e coator apontado o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, e que se encontra preso no 1º Batalhão de Polícia Militar, nesta capital. Diz o impetrante que o paciente se submeteu a uma cirurgia por causa de rerruptura do ligamento e de lesão do menisco medial, razão pela qual requer que a sua recuperação pós-operatória ocorra em sua residência ou em unidade hospitalar. De acordo com os autos, no dia 19/03/2022, o Cb PM Urias Silva encontrava-se de folga e à paisana, quando se dirigiu ao quartel do 2º Pel/24ª Cia PM Ind na cidade de Machacalis/MG, oportunidade em que, utilizando as chaves que possuía em virtude de seu cargo de policial militar e se aproveitando do fato de não haver mais ninguém no local, adentrou na referida fração policial e de lá subtraiu diversas armas longas e curtas, carregadores, munições, granadas, binóculo, microfone HT, colmeia para acondicionamento de munições e outros equipamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ato contínuo, o paciente se deslocou até o quartel da cidade de Umburatiba/MG e, do mesmo modo, lá adentrou furtivamente para subtrair acervo parecido de armas longas e curtas, munições, e diversos equipamentos militares. Visando facilitar a sua fuga e retardar a ação policial que certamente seria deflagrada para a sua captura, o Cb Urias Silva quebrou as chaves que abriam as grades onde estavam acondicionadas as armas subtraídas na Intendência, assim como a chave que dava acesso ao quartel de Machacalis. Em seguida, acomodou todo o material bélico subtraído no veículo pertencente à sua esposa e viajou até a cidade de Teixeira de Freitas/BA, onde alugou um outro veículo para o qual transferiu toda a carga subtraída, dirigindo-se logo após até a cidade de Porto Seguro/BA, onde acabou sendo preso em flagrante delito após árdua e intensa movimentação de policiais de Minas Gerais e da Bahia. Por estes fatos, o paciente foi denunciado, processado e condenado nesta justiça especializada, em primeira instância, a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 303, §§ 1º e 2º, c/c o artigo 70, inciso I, alíneas “a” e “b”, ambos do Código Penal Militar. Em sede de recurso de apelação, a pena foi reduzida, conforme sessão recente da Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, nos termos do extrato da ata a seguir relacionado: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2000246-69.2022.9.13.0001/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA GALVÃO DA ROCHA PROCURADOR(A): ELBA RONDINO APELANTE: URIAS SILVA (RÉU) ADVOGADO(A): LEANDRO HOLLERBACH FERREIRA (OAB MG077819) ADVOGADO(A): SHIRLEI DE SOUZA ALCANTARA (OAB MG204377) ADVOGADO(A): GIOVANNI JUNQUEIRA LEMES (OAB MG193601) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Certifico que a Primeira Câmara, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão: A PRIMEIRA CÂMARA REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E POR UNANIMIDADE, DECIDIU, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO MILITAR PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.303, §§1ºE 2º CPM (PECULATO-FURTO), POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA, POR MAIORIA, FIXOU A PENA TOTAL EM 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, SENDO QUE O DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR, FIXOU A PENA TOTAL UNIFICADA EM 9 (NOVE) ANOS, 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 FEZ SUSTENTAÇÃO ORAL O ADVOGADO GIOVANNI JUNQUEIRA LEMES. Em primeira instância, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do requerimento de prisão domiciliar, tendo em vista que eventual necessidade pós-operatória em estabelecimento hospitalar deverá ser analisada pelo cirurgião que atender o paciente, o qual inclusive deverá estar acompanhado de escolta. Assim, o paciente pugnou pela concessão da medida liminar para determinar a sua transferência temporária para prisão domiciliar ou sua permanência em unidade hospitalar, tendo em vista que a sua custódia cautelar não pode colocar em risco a sua vida e sua integridade física, diante do risco de complicações médicas, quiçá irreversíveis, em razão de sua recuperação pós-operatória em ambiente inadequado. Na decisão liminar que consta no Evento 4, o eminente desembargador presidente deste Tribunal, respondendo pelo plantão, indeferiu o pedido liminar, por não existir provas, naquele momento, da realização da cirurgia ou, se realizada, da necessidade de recuperação fora da unidade em que o paciente está preso. Na decisão acima identificada, ficou consignado que: PASSO A DECIDIR O deferimento de pedido liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, a coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade e constrangimento). Estabelece o artigo 467 do Código de Processo Penal Militar que dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No presente caso o paciente está preso no 1º BPM, nesta capital, após ser condenado a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, pelo cometimento de dois crimes de peculato-furto, crimes gravíssimos que atentam contra a Administração Militar. Portanto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou abuso de poder no cerceamento de sua liberdade. Pela documentação anexada aos autos verifico a presença de relatórios médicos para submissão do paciente a tratamento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior com enxerto de tendão patelar e reforço com ligamentoplastia lateral externa, com reconstrução do ligamento antero-lateral e reparo da lesão meniscal. A cirurgia foi programada para o dia 14/04/2023. Contudo, nenhuma outra documentação comprova se a cirurgia realmente se realizou. Não foi juntada a ata de alta médica e nem o receituário para medicação e cuidados posteriores, bem como não houve nenhuma manifestação do cirurgião sobre a necessidade do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 paciente permanecer internado em estabelecimento hospitalar ou em observação, após o procedimento pós-operatório, o que coloca em dúvida se a cirurgia realmente ocorreu. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR pleiteado e determino: [...] No Evento 7, os impetrantes colacionaram aos autos o documento referente à realização da cirurgia, com alta hospitalar em 14/04/2023, além de informações relativas para retorno ao médico. A autoridade dita coatora prestou suas informações de forma absolutamente completa e satisfatória, conforme Evento 21. O Ministério Público, por intermédio do eminente procurador de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 24, pugna pela não concessão da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após analisar os autos com muita atenção e cautela, não vejo como me afastar das razões de decidir lançadas na decisão liminar, tendo em vista os fundamentos do referido decisum e os fundamentos outros que trago neste voto. Em primeiro lugar, apesar de os impetrantes terem juntado aos autos o documento relativo à realização da cirurgia em 14/04/2023, com alta no mesmo dia e com prescrições médicas atinentes ao uso de medicamentos e retornos, a verdade é que nenhuma prova existe acerca da necessidade do restabelecimento do paciente fora da unidade prisional, e também não há prova de que a unidade do 1º Batalhão de Polícia Militar, ao lado do hospital militar e do hospital da Unimed, não tenha condições de propiciar o cumprimento das prescrições médicas, as quais são bem simples, conforme o documento do Evento 7. A prisão domiciliar ou em nosocômio para tratamento de saúde demanda a necessidade de estar o condenado ou paciente acometido de doença grave. E aí, para a excepcional colocação do preso em prisão domiciliar ou outra, é necessário estar devidamente comprovado que o recluso é realmente portador de doença grave, cujo tratamento não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado. Nada disso se encontra comprovado nos autos, ou seja, não há prova da gravidade da enfermidade, nem há prova da deficiência na prestação das garantias para que o paciente tenha atendidas suas necessidades de saúde, física e mental no ambiente em que está recolhido preso, restando, portanto, inviável sua colocação em prisão domiciliar. Não há como impor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a prisão em hospital, pois o próprio documento médico juntado pelo paciente demonstra a alta hospitalar no mesmo dia. Nesse sentido, está o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). Confira-se: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM RAZÃO DE DOENÇA - IMPOSSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL - REEDUCANDO EM REGIME FECHADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - REGRAS MÍNIMAS DE MANDELA - DIREITO À SAÚDE DOS REEDUCANDOS - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. - Não há previsão legal para concessão da prisão domiciliar para os reeducandos que cumprem pena no regime prisional fechado. - De todo modo, a jurisprudência pátria aceita a relativização da norma em casos excepcionais, conforme disposto na Súmula Vinculante n° 56, do Supremo Tribunal Federal, ou quando estritamente necessária para tratamento de doença grave. [...] - No caso sub judice, ainda que o reeducando esteja acometido por doença, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0313.16.004856-4/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especial, julgamento em 10/04/2023, publicação da súmula em 10/04/2023) EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - REITERAÇÃO DE TESES - NÃO CONHECIMENTO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. [...] - Não tendo sido demonstrada pela parte impetrante a debilidade extrema do paciente ou a incapacidade da unidade prisional em lhe fornecer tratamento adequado, torna-se incabível a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.013413-2/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/03/2023, publicação da súmula em 08/03/2023) EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA INADEQUADA - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REINCIDÊNCIA - PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBRR CUIDADOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 MÉDICOS NO PRESÍDIO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. [...] 3. Incabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar se inexistir nos autos prova pré-constituída de extrema e atual debilidade por doença grave ou de que o estabelecimento prisional não poderá oferecer o tratamento adequado. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.288954-5/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 27/01/2023) EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRISÃO DOMICILIAR - ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O HABEAS CORPUS. - Não tendo sido demonstrada pela parte impetrante a debilidade extrema do paciente ou que a unidade prisional não tem condições de lhe fornecer tratamento adequado, torna-se incabível a concessão da prisão domiciliar nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.170105-5/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/08/2022, publicação da súmula em 17/08/2022) Esta é, também, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal em casos assemelhados, nos termos dos arestos abaixo colacionados: Superior Tribunal de Justiça - STJ STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS AgRg no HC 313022 SP 2014/0343910-8 (STJ) Data de publicação: 01/07/2015 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a dicção do art. 117 da LEP, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outros, de condenado acometido de doença grave. 2. Na via estreita do habeas corpus, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto, embora o paciente apresente restrições decorrentes de cirurgia ortopédica, não comprovou sua condição de debilidade extrema ou a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. 3. Agravo regimental não provido. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE ENFERMIDADE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. NECESSIDADE DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RE N. 641.320. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO PROVIDO. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, não comprovada a extrema debilidade do recluso ou a gravidade da doença e asseguradas todas as garantias para que o reeducando tenha atendidas suas necessidades de saúde no estabelecimento prisional, inviável sua colocação em prisão domiciliar. 2. In casu, não houve nos autos demonstração dos requisitos legais para concessão da benesse, quais sejam, a gravidade da doença e a impossibilidade de tratamento na unidade de saúde do presídio. [...] 4. Inexistente, assim, constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 5. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 108.473/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019) Supremo Tribunal Federal - STF STF - AG.REG. NA EXECUÇÃO PENAL EP 23 DF (STF) Data de publicação: 11/11/2014 Ementa: Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, a avaliação médica oficial realizada por profissionais distintos e renomados atestou a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. STF - AG.REG. NA PRISÃO DOMICILIAR NA EXECUÇÃO PENAL EP 1 DF (STF) Data de publicação: 29/10/2014 Ementa: Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, o paciente encontra-se condenado ao cumprimento de pena extensa, e regime fechado, em razão da prática de crimes graves e odiosos, e as circunstâncias que permearam os fatos são aptas a demonstrar que a colocação do militar paciente em tratamento domiciliar ou hospitalar pode trazer sérios riscos à instrução criminal e ao cumprimento da pena, além do abalo à ordem pública, à hierarquia e à disciplina. Realmente penso, à luz dos documentos que compõem este feito e os feitos a este relacionados, que o paciente pode, sim, perturbar a ação da justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, assim, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, confirmar a liminar e julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de maio de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator